Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-66.2022.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014317-66.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 74.649.138/0001-52 (EMBARGANTE), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MARINA BERNARDINI - CPF: 438.786.338-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por ela.

Em suas razões, a embargante aponta que “
esse E. TJMT foi obscuro e omisso ao rejeitar a preliminar de ausência de fundamentação e dispor que “a sentença atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, já que menciona os fatos ocorridos e o direito aplicável, bem como as razões do seu convencimento”, limitando-se a reproduzir a r. sentença apelada
”.

Aduz que o aresto é obscuro porque não demonstra por qual razão a FERTITEX não teria cumprido com os requisitos legais para instauração da ação falimentar.

Argumenta que há omissão “
quanto à documentação apresentada pela Embargante na inicial da ação, a qual consta fortes indícios de que a Embargada está de fato falida, conforme laudo pericial contábil-financeiro (ID no 102350668), que, produzido em dezembro de 2020 pela empresa IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, nos autos da execução de título extrajudicial no 0730276-08.2017.8.07.0001 movida por outra credora da Embargada, apurou o resultado financeiro diário e mensal da empresa e averiguou que a ARCA não possuía faturamento passível de penhora ao menos no período examinado, entre 2016 e agosto/2020, corroborando o estado de insolvência da Embargada
”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão e obscuridade apontados.

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (Id. 241472196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

Em detida análise dos autos, verifico que o apelante não trouxe qualquer documento que indique que a parte apelada se encontre em estado de insolvência relevante.

Não se desconhece que a Lei n. 11.101/2005 não elencou o estado de insolvência como um dos pressupostos para a decretação da falência, porém tendo em vista os grandes efeitos do procedimento falimentar, que atingem não apenas o falido, mas todos credores, seus contratos, suas relações jurídicas e seus bens, o exame judicial do pedido de falência deve ser criterioso, sobretudo em respeito ao princípio da preservação da empresa.

(...)

Por conseguinte, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, tenho que andou bem o juízo de primeiro grau em extinguir tal feito sem a análise de mérito.

Nestes casos deve ser observado os objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira da companhia, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Desse modo, tenho que ao apreciar o pedido de falência, deve o magistrado analisar os requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, bem como o atendimento da sua finalidade, uma vez que a ação não pode ser utilizada como simples forma de cobrança de crédito.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que não há demonstração de que a embargada está em estado de insolvência relevante, até porque o referido laudo pericial juntado pela embargante refere-se aos anos de 2016 a 2020, embora a Ação Falimentar tenha sido distribuída em 10/2022.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024